Tribunal: TJDFT
Processo: 0706730-38.2024.8.07.0013
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. ADOÇÃO AVOENGA. VEDAÇÃO LEGAL. MITIGAÇÃO JURISPRUDENCIAL. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. DESCABIMENTO. OITIVA DE ADOLESCENTE. ESTUDO PSICOSSOCIAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo o art. 42, parágrafo 1°, do Estatuto da Criança e do Adolescente, Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pela possibilidade de mitigação da vedação legal, em atenção ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, privilegiando a hermenêutica do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, pode-se mitigar a impossibilidade de adoção avoenga quando (i) o pretenso adotando seja menor de idade; (ii) os avós (pretensos adotantes) exerçam, com exclusividade, as funções de mãe e pai do neto desde o seu nascimento; (iii) a parentalidade socioafetiva tenha sido devidamente atestada por estudo psicossocial; (iv) o adotando reconheça os - adotantes como seus genitores e seu pai (ou sua mãe) como irmão; (v) inexista conflito familiar a respeito da adoção; (vi) não se constate perigo de confusão mental e emocional a ser gerada no adotando; (vii) não se funde a pretensão de adoção em motivos ilegítimos, a exemplo da predominância de interesses econômicos; e (viii) a adoção apresente reais vantagens para o adotando. (REsp n. 1.587.477/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 27/8/2020.)
4. Reconhecida pela jurisprudência a possibilidade de mitigação da vedação legal, incabível o julgamento liminar de improcedência do pedido.
5. Sentença cassada. Recurso conhecido e provido.